Tribunal: TJES
Processo: 5012401-85.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012401-85.2022.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: EUGENIA CONCEICAO SANTOS SILVA e outros (2)

APELADO: MICHEL FRANCISCO SANTOS GIOVANELLI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTE DEPENDENTE DE ÁLCOOL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA ESTADUAL PARA PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE. AFASTADA A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA NOS DEMAIS PONTOS.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária com apelação cível interposta pelo Município de Linhares contra sentença da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Linhares que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por Michel Francisco Santos Giovanelli, julgou procedente o pedido para determinar a internação compulsória de sua genitora, condenando solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares ao fornecimento do tratamento, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 para cada ente, além de metade das custas pelo município. O ente municipal recorre apenas quanto à condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Linhares pode ser responsabilizado por honorários advocatícios em ação que versa sobre internação compulsória; (ii) estabelecer se, em razão da competência do SUS e da natureza de alta complexidade do procedimento, o custeio e a obrigação recaem exclusivamente sobre o Estado do Espírito Santo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura a saúde como direito fundamental, impondo competência comum e responsabilidade solidária aos entes federados (CF, arts. 23, II, e 196).

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE), estabelece que, embora haja solidariedade entre os entes, o magistrado pode direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS e determinar eventual ressarcimento.

5. A Lei nº 10.216/2001, a Portaria SESA nº 90-R/2014 e a Constituição Estadual do Espírito Santo (art. 164, II) atribuem ao Estado a responsabilidade pelos procedimentos de alta complexidade, como internações compulsórias por dependência química.

6. A inclusão do Município no polo passivo da demanda, mesmo diante da inequívoca competência estadual, não pode ensejar condenação em honorários advocatícios, pois o ente municipal não deveria ser demandado para custear procedimento de incumbência do Estado.

7. A jurisprudência do TJES reafirma a competência estadual para tais internações, reconhecendo que a municipalidade não pode ser condenada ao pagamento de custas e honorários em hipóteses de internação compulsória de alta complexidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O direito à saúde impõe responsabilidade solidária aos entes federados, mas o cumprimento das obrigações deve observar a repartição de competências do SUS.

2. A internação compulsória de pacientes com dependência química constitui procedimento de alta complexidade, de responsabilidade do Estado.

3. É indevida a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios quando demonstrada a competência exclusiva do Estado para custear o tratamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, art. 85, § 8º; Lei nº 10.216/2001, art. 3º; CE/ES, art. 164, II; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019, DJe 16.04.2020 (Tema 793 RG); TJES, Apelação Cível nº 5001606-37.2020.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 26.07.2022; TJES, Apelação Cível nº 5000562-46.2021.8.08.0047, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 06.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de
remessa necessária
com
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
, contra a sentença (ID 14691518) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, que, em sede de
“ação de obrigação de fazer”
ajuizada por
MICHEL FRANCISCO SANTOS GIOVANELLI
em face do
recorrente, do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e EUGÊNIA CONCEIÇÃO SANTOS SILVA
, julgou procedente o pleito autoral para condenar os entes públicos a fornecerem o tratamento de internação à terceira requerida, condenando cada requerido ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do § 8º, do art. 85, do CPC, e o ente municipal ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, devendo ser observada, quanto ao ente estadual, a dispensa prevista no art. 20, V da Lei Estadual nº 9.974/2013.

O apelante, em suas razões recursais (ID 14691521), almeja a reforma do édito sentencial, tão somente para ser excluída a condenação do ente municipal em relação aos honorários advocatícios de sucumbência.

No ID 14691523, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do pleito, ao passo que o ente estadual, embora intimado, não se manifestou.

Pois bem. Em breve histórico,
MICHEL FRANCISCO SANTOS GIOVANELLI
ajuizou a demanda em face do
MUNICÍPIO DE LINHARES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
EUGÊNIA CONCEIÇÃO SANTOS SILVA
, narrando ser filho da terceira requerida, que é usuária de bebida alcoólica, predominantemente cachaça, estando em constante estágio de ébria habitual.

Narra, ainda, que, conforme formulário de internação juntada à inicial, devidamente assinada por médico, a
“paciente possui 68 anos, diabética e é dependente de álcool há mais de 10 anos, mantendo-se alcoolizada diariamente”
.

Em sede de tutela provisória de urgência, requereu fosse determinado aos entes públicos a disponibilização de vaga em clínica especializada para tratamento.

Em decisão de ID 14691407 fora deferida a concessão da tutela de urgência e determinada a citação dos requeridos.

Com o processamento da demanda, foi proferida sentença (ID 14691518) que, acertadamente, julgou procedentes os pedidos exordiais para, confirmando a tutela antecipada, determinar a internação compulsória da terceira ré, genitora do autor, em clínica especializada para tratamento, embasada, sobretudo, no laudo de ID 14691404, inexistindo, portanto, motivos para alteração do ato decisório neste ponto.

E, diante do julgamento acima, concluiu:

“Ante o exposto, pelo que dos autos consta, e nos termos da fundamentação supra, confirmo a tutela antecipada, para, então, JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

DEFIRO a gratuidade da justiça a parte requerente.

Deixo de condenar o Estado do Espírito Santo em custas e despesas processuais, com base no art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Todavia, condeno o Município de Linhares ao pagamento de metade das custas e despesas processuais. As custas deverão ser calculadas de acordo com o valor mínimo da tabela.

Condeno cada um dos requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de R$500,00 (quinhentos reais) cada, na forma do art. 85, §8º do CPC”.

Nesse contexto, passo ao julgamento do recurso apresentando pelo ente municipal, assentando, desde logo, que - como se sabe - os entes federados possuem responsabilidade solidária pela efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), em homenagem à competência comum estabelecida pelo artigo 23, II, da CF.

Contudo, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, igualmente estabeleceu que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
(RE 855.178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

No caso concreto, tem-se que o autor ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE LINHARES
para que estes custeassem o tratamento de internação involuntária de sua genitora.

Ocorre que, o procedimento de internação para tratamento de pacientes psiquiátricos ou em situação de drogadição é considerado de alta complexidade, de modo que a competência para seu fornecimento é do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos da Lei nº 10.216/01 e da Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014.

Em se tratando de internação compulsória, não se pode ignorar a definição das responsabilidades de cada ente federado no âmbito do SUS, sob pena de imputar obrigação indevida ao Município, que não previu dotação orçamentária para o procedimento justamente por tratar-se de incumbência de outro ente federado.

Logo, é indevida a atuação do causídico que, mesmo ciente da competência do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para tratamento de internação compulsória, inclui o ente Municipal no polo passivo da demanda. Vejamos como tem se manifestado esta Segunda Câmara Cível:

[...] 2) É inegável que os entes da federação respondem solidariamente à efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), dada a competência comum estabelecida pelo artigo 23, inciso II, da CF, porém, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde (SUS). 3) Entretanto,
o procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, segundo a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas. Impende destacar que o artigo 164, inciso II, da Constituição Estadual preleciona que o compete ao Estado “responsabilizar-se pelos serviços de abrangência estadual ou regional, ou por programas, projetos ou atividades que não possam, por seu custo, especialização ou grau de complexidade, ser executados pelos Municípios”.
4) Inclusive, neste caso, é de se notar que, deferida a medida liminar, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO prontamente informou a disponibilização de vaga para a internação requerida e assumiu a prestação do serviço, uma vez que se encontra dentro de sua competência de atuação. 5) Desse modo,
demonstrada a competência do ente estadual para fornecimento do tratamento, entendo que não há como determinar a condenação da municipalidade ao custeio do tratamento.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001606- 37.2020.8.08.0047, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2022)

[...] 2. É dever dos entes federados, conjunta ou isoladamente, prestar o adequado tratamento médico ao necessitado, sob o primado do direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). 3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE,
submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 793), ressalvou igualmente o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS. 4. O procedimento de internação de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas é de competência atribuída à administração pública estadual, de acordo com o disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e a Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000562-46.2021.8.08.0047, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2022)

Portanto, em homenagem à colegialidade, ainda que reconhecida a solidariedade entre os entes federados em demandas de saúde, não se pode permitir a escolha indiscriminada do polo passivo, em especial em casos nos quais a parte autora tem ciência de que a medida é de competência do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, e, ainda assim, insiste em ajuizar a demanda também em face do ente público municipal, que, em tese pode, ser condenado ao pagamento de honorários.

Desse modo, demonstrada a competência do ente estadual para fornecimento do tratamento, não há como determinar a condenação da municipalidade ao custeio do tratamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
para
DAR-LHE PROVIMENTO
e afastar a responsabilidade do município no tocante à verba de sucumbência,
MANTENDO-SE
a condenação em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
quanto aos demais pontos.

Ante o provimento do recurso, deixo de fixar honorários recursais (§11, do art. 85, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.